Tribunal: TJSP
Processo: 1012599-10.2022.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
Embargos declaratórios opostos pelo requerido contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando contradição ao reconhecer sua legitimidade passiva por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, sustentou que atuou apenas como agente financeiro, não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
Embargos declaratórios opostos pelo requerido contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando contradição ao reconhecer sua legitimidade passiva por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, sustentou que atuou apenas como agente financeiro, não sendo responsável pela execução da obra, cuja responsabilidade seria do construtor e do FAR.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a legitimidade passiva do embargante para responder por vícios construtivos.

III. Razões de Decidir
Os embargos declaratórios se prestam a aclarar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. No caso concreto, não se verifica a incidência de nenhuma dessas hipóteses. O acórdão embargado se pronunciou acerca da matéria de fato e de direito devolvida, não havendo qualquer vício a ser sanado. O embargante é parte legítima para responder por vícios na construção, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo. Embargos conhecidos, mas rejeitados.